Tribunal: TJPA
Processo: 0801719-58.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801719-58.2023.8.14.0051

APELANTE: ELSON JOSE BATISTA OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801719-58.2023.8.14.0051

APELANTE: ELSON JOSE BATISTA OLIVEIRA

ADVOGADO: KELLY SIMONE LOURIDO FIGUEIRA - OAB PA24006-A, GLENDA FERREIRA RAMALHO - OAB PA26460-A, ANA MARA TAVARES KATAOKA - OAB PA21242-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de declaração de nulidade de contrato e restituição de valores, em razão de suposto empréstimo consignado fraudulento, celebrado em nome de beneficiária de pensão por viuvez. A autora alega que não contratou o empréstimo e que houve uso indevido de seus dados pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação fraudulenta de empréstimo consignado, sem o consentimento da parte autora, e se a instituição financeira cumpriu com o ônus probatório de comprovar a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou o contrato firmado, documentos pessoais da autora e comprovante de crédito do valor emprestado em conta de titularidade da recorrente.

4. A parte autora não apresentou extrato bancário para comprovar ausência de recebimento dos valores, tampouco indicou reclamação administrativa anterior.

5. Inversão do ônus da prova indevida, diante do cumprimento pelo réu do encargo probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6. Inexistência de indícios suficientes de fraude ou vício de consentimento que autorizem a nulidade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. “É válida a contratação de empréstimo consignado quando comprovado o envio do valor à conta do beneficiário, na ausência de prova robusta de fraude ou vício de consentimento.”

2. “Cumprido o ônus probatório pelo réu, incumbe ao autor demonstrar a inexistência da contratação ou a ocorrência de fraude, nos termos do art. 373, I e II, do CPC”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801719-58.2023.8.14.0051

APELANTE: ELSON JOSE BATISTA OLIVEIRA

ADVOGADO: KELLY SIMONE LOURIDO FIGUEIRA - OAB PA24006-A, GLENDA FERREIRA RAMALHO - OAB PA26460-A, ANA MARA TAVARES KATAOKA - OAB PA21242-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se Apelação interposta por ELSON JOSE BATISTA OLIVEIRA, objetivando a reforma da sentença de id. 20217879, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C COM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial.

Consta de peça inicial (Id. 20217726) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi vitimada por ação fraudulenta, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, sem o seu consentimento, no valor de R$ 1.436,40, em 84 parcelas mensais de R$ 17,00, com início em 06/2020 (já tendo pago 32 parcelas até o ajuizamento da ação), através do contrato número 618273622. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contestação (ID 20217739) o Banco Itaú declarou que o contrato objeto da lide se trata de uma renegociação, na qual o valor contratado foi retido para amortizar a operação origem e outra parte foi liberado para a parte autora. Por essa razão, o valor liberado para o cliente é igual ao do comprovante de TED constante nos autos, mas diferente do valor do contrato renegociado.

Anexou contrato (ID 20217744) e comprovante de transferência TED (ID 20217742).

Em sentença (Id. 20217879), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 20217881, onde alega em apertada síntese que o apelante que jamais celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco recorrido, tratando-se os descontos efetivados em seu benefício previdenciário de prática fraudulenta.

Argumenta que o suposto instrumento contratual apresentado pela instituição financeira contém assinatura que diverge manifestamente daquelas apostas nos documentos pessoais acostados aos autos, sendo tal discrepância perceptível até mesmo a olho nu.

Destaca, ainda, que desde a petição inicial requereu a produção de prova pericial grafotécnica, a qual foi indeferida pelo juízo a quo sem motivação idônea, em flagrante violação ao devido processo legal.

Acrescenta que o contrato impugnado contém inconsistências relevantes nos dados pessoais — a exemplo de estado civil e data de expedição do RG — e que, ademais, teria sido firmado por correspondente bancário sediado em outro estado da federação, distante do domicílio do apelante, o que enfraquece a presunção de regularidade do negócio jurídico.

Assim, diante da ausência de instrução probatória adequada e da consequente lesão ao contraditório e à ampla defesa, pugna pela reforma da sentença a fim de se reconhecer a inexistência da relação contratual e se determinar a devolução em dobro dos valores descontados, com a correspondente indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, viabilizando-se a realização da prova pericial grafotécnica requerida.

Contrarrazões ofertadas pelo Banco Itau S/A., ofertadas no Id. 20217892, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que restou devidamente comprovada a contração do empréstimo reclamado.

No caso em exame, verifico que a contratação do empréstimo consignado nº
618273622
foi comprovada pelo banco, que apresentou junto com a contestação o contrato firmado pela própria autora (id. 20217744), além dos documentos pessoais de identificação da autora.

De igual modo, consta ainda a informação, no contrato celebrado entre as partes, de que o crédito foi efetuado diretamente na conta bancária de titularidade da autora.

De igual modo, verifico que a instituição bancária no id. 20217742, apresentou o documento de TED devidamente autenticado, demonstrando que houve o benefício econômico em favor da apelante.

Por outro lado, verifico que a parte autora sequer trouxe o seu extrato bancário, para demonstrar que não recebeu o empréstimo reclamado.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e, que não teria recebido o empréstimo.

A tese de que a aparte autora desconhecia o empréstimo não se sustenta, posto que não se mostra plausível a omissão acerca do crédito em conta corrente dos valores advindos do empréstimo ora reclamado.

Não bastasse isso, não é razoável que a parte autora permaneça pagando por vários meses um empréstimo, sem qualquer insurgência e, após 32 meses vêm em juízo alegar que desconhece o referido contrato.

De igual modo, em que pese tenha havido impugnação à veracidade da assinatura aposta no documento trazido pelo banco, não há nulidade a ser declarada em razão da não realização da perícia grafotécnica. Isso porque, ao contrário do alegado, é extremamente semelhante àquelas apostas no documento de identidade apresentado no ato da contratação, não sendo crível, ainda, que tenha ignorado o crédito disponibilizado em conta de sua titularidade.

Além disso, a perícia grafotécnica, para apurar se o apelante assinou ou não, de próprio punho, contrato de empréstimo consignado com o Banco não tem qualquer relevância. Há evidência de que ela utilizou ou permitiu que fosse utilizado o crédito disponibilizado pelo Banco, o que dispensa assinatura manuscrita (escrita à mão). O crédito e a recusa na devolução do valor disponibilizado é mais do que suficiente para demonstrar sua adesão ao contrato.

Portanto, neste sentido, também não há dúvidas quanto à aceitação tácita do ajuste, já que não houve qualquer interesse da parte autora na devolução dos valores creditados em seu favor.

Além disso, o fato de ter se beneficiado do empréstimo consignado e, a comprovação da apresentação dos documentos pessoais do próprio demandante e não de terceiros, já enfraquece a tese de fraude, em que os valores sacados ou quaisquer outras vantagens financeiras decorrentes do contrato são vertidas em favor de terceiros.

Simplesmente afirmar que não celebrou nenhum empréstimo bancário, não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Ressalto ainda que, embora o STJ tenha definido que cabe à Instituição Financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC (tema 1.061), não tornou indispensável a produção da prova pericial, portanto, o réu poderá empregar outros meios probatórios a demonstrar a validade do contrato impugnado.

É que se extrai do acordão paradigma e do art. 369 do Código de Processo Civil, a saber:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (...) ( REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Deste modo, repita-se, a perícia grafotécnica, para apurar se o apelante assinou ou não, de próprio punho, o contrato de empréstimo consignado com o Banco não tem qualquer relevância. Há evidência de que ela utilizou ou permitiu que fosse utilizado o crédito disponibilizado pelo Banco, o que dispensa assinatura manuscrita (escrita à mão). O crédito e a utilização do valor disponibilizado é mais do que suficiente para demonstrar sua adesão ao contrato.

Com isso, e não tendo a autora se desincumbido do ônus probatório que sobre ela recaía, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita atribuível ao requerido. Por esta razão, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Assim, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de piso, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 28/05/2025